Tribunal: CARF
Processo: 13830.903634/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-25

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.903634/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.832 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
FRETE.
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPORTAÇÃO.
Comprovada a essencialidade no processo de industrialização de bens
destinados à venda, é possível a apuração de crédito da não-cumulatividade da
Cofins, na modalidade aquisição de insumos, dos dispêndios da pessoa jurídica
com fretes dos insumos importados do recinto alfandegário até o
estabelecimento industrial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de PIS/Pasep Não Cumulativo –
Mercado Interno no 15201.06284.310708.1.5.10-4605, transmitido em 31/07/2008,
retificando o PER no 21317.23556.100708.1.1.10-1020, onde a interessada pleiteia o
ressarcimento de créditos do 2o trimestre de 2008, no valor de R$ 56.909,79. A
interessada transmitiu as Declarações de Compensação compensando débitos próprios,
vinculadas ao Pedido de Ressarcimento.
As compensações com os créditos declarados no PER/DCOMP foram integralmente
homologadas pelo Sistema de Controle de Créditos e Compensações - SCC, fls. 32,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.903634/2011-56
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.832 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.903634/2011-56

extinguindo os débitos. Contudo, a fiscalização entendeu oportuna a verificação
pormenorizada do direito alegado pelo contribuinte, quando foram então examinados
escrituração contábil, planilhas de cálculos e outros documentos.
Como resultado do procedimento fiscal, encerrado em 03/07/2013, constatou-se
incorreções na apuração dos créditos pleiteados pelo regime não cumulativo – mercado
interno, cujos valores já haviam sido homologados automaticamente. Como ainda não
havia transcorrido o qüinqüênio desde a transmissão do PER/DCOMP, a fiscalização
formalizou representação fiscal para que fosse providenciada a revisão de ofício do
despacho decisório eletrônico.
A incorreção constatada reside nos créditos do PIS/COFINS sobre serviços de
transporte de mercadorias adquiridas no mercado externo. No caso, trata-se do frete
incorrido para transporte de arroz importado do local de entrada no território nacional
até o estabelecimento do adquirente; o que, segundo a fiscalização, não gera direito a
crédito de PIS e COFINS por falta de amparo legal, nos termos do artigo 3o das leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, do total pleiteado de R$ 56.909,79, anteriormente
reconhecidos como créditos, foram glosados R$ 4.217,86.
A conclusão do despacho decisório foi no seguinte sentido:
Considerando-se a competência que lhe foi delegada pela Portaria no 27, de 20/04/2011,
e o previsto no artigo 302 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012, o Chefe da Seção de
Orientação e Análise Tributária – Saort, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Marília, com base no exposto acima, que APROVA,
DECIDE:
- RECONHECER PARCIALMENTE o direito creditório pleiteado pelo interessado no
valor de R$ 52.691,93 (cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e
três centavos), correspondente ao saldo credor PIS/Pasep
– Mercado Interno (art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e art. 16, I e II da Lei no 11.116, de
2005) relativo ao 2o TRIMESTRE de 2008;
- REVER de ofício as compensações efetuada pelo sistema SCC, relativas às DCOMP
vinculadas
ao
PER
no
15201.06284.310708.1.5.10-4605,
homologando
as
compensações dos débitos indicados na “Tabela 01 - Débitos compensados”, com o
crédito supracitado, somente até o montante em que se compensem, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, e do art. 74 da Lei
9.430, de 1.996;
Cientificado da decisão, o sujeito passivo ingressou com manifestação de
inconformidade por meio da qual alega em síntese que:
a) O contribuinte é pessoa jurídica que atua na industrialização e comercialização no
mercado interno de produtos como: arroz, açúcar, cereais e outros produtos
alimentícios;
b) A fiscalização adotou um equivocado conceito de insumo, distorcendo a aplicação do
artigo 3o inciso II das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 para glosar créditos decorrentes
do frete incorrido para transporte de arroz importado do local de entrada no território
nacional até seus estabelecimentos, o que contraria jurisprudência do CARF;
c) Tratando-se de tributo com lançamento por homologação, a legislação atribui aos
contribuintes encargos e responsabilidades fiscais que exigem a contratação de
profissionais para que não sejam penalizadas e não recebem nenhum suporte para
cumpri-las a contento;
d) As instruções normativas no 247/2002 e 404/2004 são ilegais por terem restringido o
conceito de insumo ao adotarem a legislação do IPI, quando não existe nenhuma relação
dos serviços com os conceitos de matéria-prima, material de embalagem e produto
intermediário. Cita doutrina e jurisprudência nesse sentido;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.832 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.903634/2011-56

e) Na verdade, deveriam ser consideradas insumos todas as despesas necessárias a
aquisição de receitas. Ora, o transporte de arroz é imprescindível para que o contribuinte
obtenha receitas tributadas pelas contribuições PIS/COFINS; e
f) Indica como jurisprudência mais recentes o entendimento do STJ no REsp no
1.215.773/RS e acórdão do CARF no 3301-001.577.
É o relatório.
A Décima Sexta Turma da DRJ/RJO proferiu acórdão no12-98.926, em 12 de
junho de 2018 (e-fls. 138), que manteve a glosa, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
FRETE DE MERCADORIAS. DESLOCAMENTO DA REPARTIÇÃO ADUANEIRA
PARA
O
ESTABELECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
REGIME
NÃO-
CUMULATIVO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito os valores a título de PIS/PASEP/COFINS incidentes sobre
o frete entre a repartição aduaneira onde realizado o despacho para ingresso da
mercadoria em território nacional e o estabelecimento do contribuinte.
CONCEITO DE INSUMO. STJ. RECURSO REPETITIVO.
Somente após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os órgãos
julgadores das DRJ poderão afastar ato normativo considerado ilegal pelo STJ em sede
de recurso repetitivo. Portanto, no presente momento ainda é inaplicável o conceito de
insumo determinado no acórdão que julgou o REsp 1.221.170.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 20 de junho de 2018 (e-fls. 151), e interpôs
Recurso Voluntário em 18 de julho de 2018 (e-fls. 153), no qual afirma que o frete dos insumos
do recinto alfandegário ao recinto de industrialização faz parte das atividades da empresa – de
forma essencial, e que pelo regime da não-cumulatividade, os créditos devem ser aproveitados.
O recorrente não juntou provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Cinge-se a presente controvérsia em apenas um pilar argumentativo: o
entendimento paradoxo entre o fisco e o recorrente, quanto à possibilidade de creditamento dos
valores relativos ao frete dos insumos importados do recinto alfandegário até o estabelecimento
industrial.
Afirma a DRJ, na decisão proferida, que:
Em relação ao frete discutido no presente processo, a COSIT já havia se manifestado
pela impossibilidade de creditamento dos valores pagos a título de PIS/PASEP/COFINS:
Solução de Consulta no 99.086, de 27/07/2017
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.832 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.903634/2011-56

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE
DE CRÉDITO.
Os dispêndios da pessoa jurídica importadora com serviços de transporte (frete) da
mercadoria importada desde o local alfandegado até o local de entrega da mercadoria no
território nacional (transporte nacional) não estão incluídos no valor aduaneiro da
mercadoria, conforme inciso II do art. 5o da Instrução Normativa SRF no 327, de 2003,
e, consequentemente, não podem compor a base de cálculo dos créditos de que tratam
os incisos I e II do caput do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o; Lei no 10.865, de 2004, art. 7o e art.
15, II e § 3o, e IN SRF no 327, de 2003, art. 5o, I.
(VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 350, DE 28 DE JUNHO DE
2017, PUBLICADA NO DOU DE 30 DE JUNHO DE 2017.)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE
DE CRÉDITO.
Os dispêndios da pessoa jurídica importadora com serviços de transporte (frete) da
mercadoria importada desde o local alfandegado até o local de entrega da mercadoria no
território nacional (transporte nacional) não estão incluídos no valor aduaneiro da
mercadoria, conforme inciso II do art. 5o da Instrução Normativa SRF no 327, de 2003,
e, consequentemente, não podem compor a base de cálculo dos créditos de que tratam
os incisos I e II do caput do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
Dispositivos Legais:: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o; Lei no 10.865, de 2004, art. 7o e
art. 15, II e § 3o, e IN SRF no 327, de 2003, art. 5o, I. (VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 350, DE 28 DE JUNHO DE 2017, PUBLICADA NO DOU
DE 30 DE JUNHO DE 2017.)
...
Conclusão
Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo ao interessado que:
a) não há previsão legal específica para a apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep em relação aos dispêndios com serviços de transporte
(frete) ocorridos na aquisição de bens;
b) no caso de importação de bens, a possibilidade de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferida com base
nas disposições do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004;

Sem delongas, entendo que a decisão de primeira instância deve ser
reformada para reverter a glosa relativa ao frete dos insumos importados – do recinto
alfandegário ao recinto de industrialização.
Bem caminhou a decisão proferida no Acórdão no 3301-004.392, pela Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro, que deixou de aplicar a legislação quanto aos custos agregados à
importação, e considerou a sistemática da não-cumulatividade do tributo em tela.
Destaco, inicialmente, que o recorrente desenvolve atividade de exploração do
comércio, industrialização, importação e exportação de arroz, açúcar, cereais, e outros produtos
alimentícios, com máquina de benefício, retino, moagem e empacotamento.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.832 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.903634/2011-56

Nesse contexto, a discussão sobre a utilização de créditos relativos a PIS/Cofins
diz respeito à consideração dos insumos como bens e serviços essenciais à prestação do serviço
ou fabricação de produtos destinados à venda.
É necessário, portanto, que seja realizado o devido cotejo entre a atividade da
empresa e a despesa pleiteada como insumo.
No caso em comento, além do respectivo cotejo, vale ressaltar que as despesas
não se confundem com os valores a título de custos agregados à importação, são diferentes não
só na operacionalidade, mas nos momentos em que ocorrem.
Num primeiro momento é que se considera o frete internacional, e as operações
relativas ao desembaraço aduaneiro. Já no segundo momento, são alocados os passos posteriores
à continuidade da cadeia relativa à atividade empresarial, como exemplo, justamente o
deslocamento do insumo do recinto alfandegário ao recinto da industrialização.
Os valores incutidos na operação de importação valores estão sob a guarida da
legislação prevista nos artigos 7o e 15o, da Lei 10.865/2004, como o valor do frete internacional
dos bens importados, por integrar a base de cálculo da Cofins-Importação dá direito ao crédito.
Já o valor nas operações subsequentes – como a operação de deslocamento do
insumo, com destinação ao recinto de industrialização, para posterior venda, são custos
realizados no país e pagos para pessoas jurídicas aqui domiciliadas.
E, tais valores, estão sob a guarida da não-cumulatividade prevista nas Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
O frete aqui discutido se enquadra no disposto no artigo 3o, inciso II, das leis
supracitadas:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI;
No mesmo sentido entende a Câmara Superior deste tribunal, conforme se
vislumbra do acórdão 9303-004.318:
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS EM
FABRICAÇÃO
OU
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DO
CONTRIBUINTE.
As despesas com fretes para transporte de produtos em elaboração e, ou produtos
acabados entre estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas
jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de notas fiscais de prestação de
serviços, geram créditos básicos de Cofins, a partir da competência de fevereiro de
2004, passíveis de dedução da contribuição devida e/ ou de ressarcimento/compensação.
Precedentes.
Ante o exposto, diferenciando-se as operações, entendo – no mesmo sentido que a
Câmara Superior, que o frete está sujeito ao artigo 3o, inciso II, da Lei 10.833 e 10.637, de modo
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.832 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.903634/2011-56

que, a decisão de primeira instância deve ser reformada, para reverter à glosa relativa aos
respectivos créditos.
Voto, portanto, pelo provimento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital